Tribunal: TJDFT
Processo: 0718751-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A condenação em honorários advocatícios da parte que desistiu da ação está amparada no art. 90, caput, do CPC, segundo o qual "Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". Entretanto, quando se tratar de liquidação de sentença, a solução é diversa.
2. Da leitura do art. 85, §1o, do CPC, vê-se que a liquidação de sentença não está elencada entre as hipóteses em que seriam devidos honorários de sucumbência. De mais a mais, o STJ possui entendimento de que “É possível a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso” (AgInt no AREsp 1781672/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)”. O caso dos autos não apresentou a litigiosidade necessária para fundamentar a condenação.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.